Tribunal: TJDFT
Processo: 0733750-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUELEM CORREA DA SILVA (agravante/autora) em face da decisão (ID 245976818 dos autos de origem) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais no 0710937- 31.2025.8.07.0018, proposta em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (agravado/réu), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Unaí/MG. Por meio da decisão de ID 75109810, deferi o efeito suspensivo pleiteado. Informações prestadas pelo juízo a quo, noticiando a retratação da decisão agravada (ID 75277457). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de recurso manifestamente prejudicado, em virtude da perda de objeto, decorrente da retratação da decisão agravada exercida pelo magistrado a quo, nos termos noticiado no ofício n° 1139/2025 (ID 75277454). Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.